Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-56.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1002550-56.2023.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Recorrido: DEUSAMAR FERREIRA DA SILVA.
Data do Julgamento virtual: 19 a 22/02/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT) – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – O MUNCÍPIO DE MODO ESPONTÂNEO RECONHECEU O DIREITO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU DE (30%) – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência do Juizado Especial, sob a alegação de necessidade de perícia, uma vez que, o município requerido reconheceu a condição de insalubridade do autor e efetuou o pagamento no grau de 30%, conforme se denota na ficha financeira anexa a inicial.
2. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Municipal no 1752/1990, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal.
3. Apesar da ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, o reconhecimento espontâneo do adicional de insalubridade, pela administração pública implica na obrigação de continuar efetuando o pagamento.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002550-56.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEUSAMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 396.295.541-00 (RECORRENTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT)
–
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – O MUNCÍPIO DE MODO ESPONTÂNEO RECONHECEU O DIREITO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU DE (30%)
–
PAGAMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência do Juizado Especial, sob a alegação de necessidade de perícia, uma vez que, o município requerido reconheceu a condição de insalubridade do autor e efetuou o pagamento no grau de 30%, conforme se denota na ficha financeira anexa a inicial.

2.

O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Municipal no 1752/1990, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal.

3.

Apesar da ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, o reconhecimento espontâneo do adicional de insalubridade, pela administração pública implica na obrigação de continuar efetuando o pagamento.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para
condenar o requerido ao pagamento do adicional insalubridade no grau de 30% referente aos meses de abril, maio e junho/2019 no valor de
R$ 1.388,34
(um mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela.

O requerido arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial, e no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, isso porque, embora não exista Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, atestando as condições de insalubridade do trabalho do reclamante, a ficha financeira anexa no ID. 190938463 demonstra o direito do autor do referido adicional de insalubridade, foi reconhecido e pago espontaneamente pelo requerido até março/2019.

Trata-se de ação de cobrança, em que, o reclamante sustenta que é servidor público nomeado em 02/01/2003 na função de motorista de ambulância, que sempre recebeu o adicional de insalubridade no percentual de 30%, porém, nos meses de abril, maio e junho/2019, o requerido deixou de pagar o referido adicional, sem qualquer justificativa.

O recorrente sustenta em sua defesa, que o reclamante não faz jus ao recebimento do referido adicional de insalubridade, devido à ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, contudo, não lhe assiste razão.

O direito ao adicional de insalubridade está

previsto na Lei Municipal no 1752/1990, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 70 a qual prevê que:

“Art. 70
Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento.

§ 2o O valor do adicional de insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei no 8798/2016)”

Conforme já mencionado, não consta nos autos, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, porém, o reclamante comprova através da ficha financeira acostada na petição inicial, que sempre recebeu o adicional de insalubridade de 30% reconhecido espontaneamente pelo Ente Municipal.

Oportuno, ainda, mencionar que o reclamante por meio de sua ficha financeira comprova que recebeu durante o ano de 2019, não recebendo apenas no meses pleiteados na exordial ( abril, maio e junho),
verbis:

Portanto, não resta qualquer dúvida acerca do direito do reclamante em receber o respectivo adicional de insalubridade.

Nesse sentido,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO PAGAMENTO ENTRE A DATA DA POSSE E O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MODO ESPONTÂNEO RECONHECEU O DIREITO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÉDIO (20%).

ALEGAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE QUE SOMENTE SERIA DEVIDO O REFERIDO ADICIONAL A PARTIR DA COMPROVAÇÃO DA INSALUBRIDADE EM LAUDO TÉCNICO PERICIAL. NÃO CABIMENTO.
RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. SERVIDORA QUE DESEMPENHA A MESMA FUNÇÃO DESDE A SUA NOMEAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. CABIMENTO. VINCULAÇÃO DO ADICIONAL AO SALÁRIO-MÍNIMO. OFENSA AO ART. 7o, INCISO IV, PARTE FINAL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE No 4. ESCORREITA A SENTENÇA QUE DETERMINOU O ADICIONAL NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O SALÁRIO-BASE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL. (TJ-RN - AC: 20180071736 RN, Relator: Desembargador Claudio Santos, Data de Julgamento: 12/03/2019, 1a Câmara Cível).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA AFERIR O GRAU DE INSALUBRIDADE DIANTE DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.( Apelação Cível n.o 2016.015026-3. Órgão Julgador: 2a Câmara Cível. Relator:: Des.a Judite Nunes. Julgamento: 01/08/2017) (destaquei)

Conforme a jurisprudência colacionada,
o pagamento espontâneo do adicional de insalubridade implica no reconhecimento,
pelo ente público, do labor em condições insalubres, sendo, portanto, devido à continuação do pagamento do referido adicional.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024